Tribunal: TCU
Processo: 018.507/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8732/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.507/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aletis Custodio Tavares (XXX.223.788-XX); Andreza de Assis Sandim (XXX.735.441-XX); Arlindo Jose Garcia (XXX.685.801-XX); Danillo Siqueira Mendonca (XXX.482.801-XX); Hadassa Elisie de Lana Paiva (XXX.626.861-XX); Joao Victor Leme (XXX.405.381-XX); Matheus Cunha Lima (XXX.452.181-XX); Paulo Henrique Nascimento Leite (XXX.324.878-XX); Roberto Barreto Suassuna Junior (XXX.910.041-XX); Tarsila Danuta Vale Bianchi (XXX.960.229-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.